Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PACTO DE DESENVOLVIMENTO DE PORTAL, MARKETING ELETRÔNICO E OUTRAS ATIVIDADES NA INTERNET. ACEITAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA NOS AUTOS DE QUE A REDUZIDA PRODUTIVIDADE DECORRIA DA DEMORA NA ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA CONTRATANTE. DESENVOLVIMENTO DO PORTAL ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR DOIS MESES. MULTA CONTRATUAL SEM ABUSIVIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido elencado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 15.300,00, bem como para extinguir o processo sem resolução do mérito em face da segunda requerida em virtude da sua ilegitimidade passiva. Em seu recurso pugna pela aplicação do CDC ao caso concreto. No mérito, ressalta que em nenhum momento teve a intenção de aceitar tacitamente os termos do contrato encaminhado pela parte autora, eis que acatou apenas a proposta enviada por e-mail e o exposto na ata de reunião realizada no dia 02.07.2018. Ainda, salienta que o acordo entre as partes somente perdurou de 28.06.2018 até a sua rescisão, que ocorreu “entre os dias 09 e 14 de agosto de 2018”. Contudo, alega a falha no serviço prestado durante o pacto, visto que ao longo deste período a autora apenas produziu um vídeo e duas artes (sendo uma delas reprovada pela ré), deixando de cumprir os seus deveres no desenvolvimento da estratégia e marketing digital, que deve ser realizado diariamente. Ainda, alega que outros documentos juntados aos autos nunca foram remetidos para a ré, bem como que não há comprovação da criação e desenvolvimento dos portais de internet. Prossegue, sustentando que não prospera a conclusão exposta na sentença de que a recorrente não dava o retorno para a autorização das publicações nas mídias eletrônicas, eis que existia um grupo de whataspp com comunicação frequente entre as partes. Portanto, conclui que não há comprovação dos serviços prestados, sendo ônus probatório da parte autora demonstrar a devida execução do que alega, tendo esta apenas apresentado alguns materiais quando da demanda judicial. Enfim, afirma que, ao contrário do que consta na sentença, na contestação foi apresentada a insurgência quando ao valor cobrado, visto a irresignação decorrente pelo serviço não prestado, além de capítulo próprio questionando a abusividade da multa contratual, devendo esta ser afastada ou reduzida. Subsidiariamente, alega que deveria arcar apenas com o pagamento da multa contratual pela rescisão antecipada do contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12712128-12712131). Contrarrazões apresentadas (ID 12712135).
III. Não existe entre as partes relação de consumo, eis que debate-se a relação contratual entre duas pessoas jurídicas para a prestação de serviços de estratégia e marketing digital, com o objeto de incrementar a sua atividade comercial, razão pela qual a ré não utiliza o serviço como destinatária final. A ré tampouco se enquadra no conceito de consumidor com fulcro na mencionada teoria finalista mitigada, visto que não possui vulnerabilidade de nenhuma sorte em relação à empresa contratada.
IV. Ao contrário do que sustenta a ré, as provas dos autos são suficientes para confirmar a aceitação do pacto firmado no contrato ID 12712050. Para tanto, convém rememorar que, após algumas tratativas entre as partes, no dia 28.06 a empresa “Alberi Consult”, que atuava como intermediaria para a ré, encaminhou e-mail para a autora questionando o que faltava para iniciar a atividade (ID 12712089), recebendo em resposta a cópia do contrato, no dia 29.06 (ID 12712090). Após, houve a reunião no dia 02.07, sendo que na ata não consta qualquer objeção aos termos contratuais, tampouco a descrição de cláusulas contratuais, mas apenas um resumo dos assuntos tratados e uma descrição das instruções e os meios que seriam utilizados para executar os serviços ajustados (ID 12712094). Enfim, os serviços começaram a ser prestados desde o dia 28.06, como confirmado pela ré, sem a existência de qualquer prova de eventual objeção aos termos contratuais. Portanto, confirma-se a aceitação tácita do contrato ID 12712090.
V. Adiante, também não prospera a alegação de falha na prestação dos serviços pela autora. Isso porque existia a prestação do serviço, conforme os próprios materiais reconhecidos pela ré na sua peça recursal. No caso, ainda que os termos contratuais indicassem o dever da parte autora em realizar publicações diárias nas mídias sociais, cumpre assinalar que as provas dos autos apontam que a diminuta produção de materiais decorria da demora da ré. Neste sentido, a parte autora demonstrou que realizava contatos com a ré, inclusive pedindo para que as aprovações do material ocorressem “o mais rápido possível” (ID 12712057). No mesmo sentido, o documento ID 12712061 pág. 7 corrobora a alegação da parte autora de que estava tendo problemas com o envio de material para a ré, tanto que pediu o e-mail do Sr. João, da clínica e o pessoal da Sra. Luise para poder enviar o material e “assim evitarmos problemas de comunicação como aconteceu anteriormente”. Também cumpre ressaltar que a cláusula 8a do contrato, conforme reforçada pela parte autora durante a audiência, exigia que “qualquer conteúdo/informação publicado por prepostos da contratada deverá ter prévia autorização da contratante sob pena de esta assumir a responsabilidade pelo que for publicado”. Desse modo, a parte autora alega que sempre exigia a anuência da ré, sendo que os depoimentos permitem identificar que a Sra. Luise é uma pessoa com disponibilidade de tempo restrita, razão pela qual contratou a empresa “Alberi Consult”, para promover a intermediação dos seus contratos, sendo que a depoente Gabriela, representante da “Alberi Consult”, ressaltou que “conversar com ela (Sra. Luise) não era uma situação fácil” (ID 12712117 – 00:35). Ainda, a depoente também afirmou que ela, que é consultora da Sra. Luise, demora para conseguir falar com a Sra. Luise, porque as vezes o seu expediente termina muito tarde (ID 12712124 – 07:15). Assim, não obstante os demais depoimentos na audiência apresentarem teses divergentes, ora no sentido de que as respostas da ré eram rápidas enquanto outros depoentes afirmavam que a demora era de cerca de uma semana, as provas documentais já mencionadas confirmam a dificuldade de resposta mencionada pelo autor, uma vez que visava a anuência pessoal da Sra. Luise para respeitar os termos contratuais, o que prejudicava a produção dos materiais para publicação dentro dos prazos ajustados.
VI. Ainda, a parte autora juntou aos autos os planos de ação (ID 12712058 e 12712060), inclusive com a indicação de um calendário de postagens diárias de segunda a sexta, além de conteúdos sazonais (ID 1272058, pág. 7 e ID 12712060, pág. 5). Ademais, não obstante a ré sustentar que somente teve acesso a esse material quando da demanda judicial, e que teria sido produzido após a rescisão contratual, cumpre neste momento assinalar que a parte ré sequer comprovou quando solicitou a rescisão, apenas mencionado que teria ocorrido entre os dias 09 e 14 de agosto, enquanto que a parte autora alega que o pedido ocorreu no fim do mês de agosto. Contudo, o plano de ação ID 12712060 fazia referência ao mês que estava perto de iniciar, setembro de 2018, sendo prova apta a corroborar a prestação do serviço do autor, eis que este precisava ser produzido ainda no mês de agosto para definir o foco do serviço no mês de setembro. Ainda, o documento ID 12712058 também deve ser aceito como prova do serviço prestado, uma vez que, apesar da ausência do dia da sua elaboração, é certo que a sua produção somente ocorreu para atender os termos contratuais entre as partes.
VII. Adiante, o diálogo ID 12712061, págs. 1-4 confirma que a parte autora buscava efetivar a prestação do serviço do portal na internet, ressaltando a urgência do assunto e que precisava insistir no tema com a ré, pois precisava descobrir quem foi o responsável pelo registro do endereço eletrônico em nome da ré, uma vez que dependia dessa informação para recuperar o acesso ao site e conseguir efetivar a produção e lançamento do endereço eletrônico.
VIII. Prosseguindo, no dia 30.08.2018, o Sr. João Machado (que, inclusive, compareceu na audiência na qualidade de preposto da parte ré – ID 12712122) solicitou para a ré o “login e a senha para ver o site” (ID 12712061, pág. 7). Assim, adotando a mesma conclusão quando da análise do plano de ação do mês de setembro, é certo que a conclusão do serviço de confecção do endereço eletrônico no dia 30.08 é suficiente para atestar a devida prestação do serviço, inclusive porque a empresa responsável pela produção necessita de um extenso período para a sua conclusão, sendo que o contrato estipulava um prazo de 90 dias para a sua entrega (ID 12712050, pág. 2), o que veio a ocorrer com 60 dias, confirmando que a parte autora já estava produzindo o site e que o entregou dentro do prazo contratual. Desse modo, ainda que exista a divergência quanto ao dia correto da rescisão contratual, é certo que a parte autora foi surpreendida pela rescisão contratual, que ocorreu próximo à entrega do site que, conforme já ressaltado, decorreu de serviço que demanda longo período para ser finalizado. Portanto, confirma-se que a parte autora cumpriu o dever relativo à criação do portal eletrônico.
IX. Nas relações civis deve-se respeitar a liberdade contratual, sendo admitida a revisão contratual apenas de forma excepcional. No caso, não há qualquer abusividade na multa contratual, eis que proporcional ao total do serviço ajustado, uma vez que o contrato deveria perdurar por 12 meses, mediante o pagamento de R$ 4.500,00 pelo portal na internet, acrescido de desenvolvimento de estratégia e marketing digital no valor mensal de R$ 2.900,00, o que totaliza R$ 39.300,00 durante todo o contrato. Assim, não há abuso na multa contratual estipulada em R$ 5.000,00, razão pela qual deve ser mantida as disposições pactuadas entre os litigantes.
X. Ademais, diante da comprovação dos serviços prestados pela parte autora, é devida a sua remuneração pelo serviço efetivado (portal de internet e dois meses de desenvolvimento de estratégia e marketing), não sendo possível o pagamento apenas da multa pela rescisão contratual, como sugere a parte ré. Assim, correta a sentença que determinou o pagamento pelos serviços prestados e acrescido do valor da multa pela rescisão contratual.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.